Tribunal: TJBA
Processo: 8020814-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020814-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANA CAROLINA DE JESUS LISBOA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
THANA NOGUEIRA SOUZA, ALANA SODRE DE SANTANA

IMPETRADO: Juiz da 6 Vara Criminal de Salvador

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL).

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT.

DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E
IDÔNEA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS.
DENÚNCIA RECEBIDA. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA INDICANDO SUPOSTA
ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA E REITERADA. FALSAS VENDAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS. DIVERSAS VÍTIMAS.

OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1
- Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrad
o
em favor de paciente presa preventivamente, acusada da suposta prática dos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa,
indicando como autoridade coatora a
MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,

Dr.ª Letícia Fernandes Silva Freitas.
.

2- Paciente acusada de integrar organização criminosa voltada para a prática de falsas vendas em sítios eletrônicos, com a criação de perfis falsos, dados bancários falsificados e outros artifícios para iludir inúmeras vítimas.

3- A alegação de negativa de autoria, por demandar um exame aprofundado do conjunto fático-probatório, não é passível de análise na via do
Habeas Corpus
. Este instrumento processual tem rito sumário e não comporta dilação probatória, destinando-se a sanar ilegalidades manifestas e incontestáveis. A discussão sobre a participação ou não da paciente nos delitos imputados é matéria de mérito a ser exaustivamente debatida durante a instrução processual na ação penal de origem.

4- A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID 102129778) e aquela que a manteve (ID 102129780) apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar a medida. A custódia cautelar foi decretada para a
garantia da ordem pública
, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. A decisão destaca a sofisticação do
modus operandi
da suposta associação criminosa, a reiteração de fraudes eletrônicas e a estrutura organizada para a prática dos crimes, elementos que demonstram a periculosidade social dos envolvidos e a necessidade de interromper a atividade criminosa. Tais fundamentos são considerados idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

5-
Medidas cautelares diversas. Inocuidade quanto ao fim de garantir a ordem pública.

6- Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira, opinou pela
denegação da ordem
.

7- Ordem
não conhecida quanto à alegação de ausência de prova da autoria.

8-
Ordem conhecida em relação às teses de decisão sem fundamentação concreta, ausência dos requisitos prisionais e insuficiência das cautelares diversas.

9
- ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECID
A

EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGAD
A
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8020814-71.2026.8.05.0000
, impetrado por
THANA NOGUEIRA SOUZA

e
ALANA SODRE DE SANTANA
,

Advogad
as
, em favor de
ANA CAROLINA DE JESUS LISBOA CONCEICAO
, a
pontando como autoridade coatora
o
MM. JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15